Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Roubo simples. Palavra da vítima. Reconhecimento fotográfico.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento seguro do acusado, na delegacia, e confirmado em juízo.
2 - Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do réu -, reconheceu-o sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento.
3 – Apelação não provida.